Tribunal: TJMT
Processo: 1020743-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-13
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020743-36.2020.8.11.0000
INTERESSADO: BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA, WELBER COSTA BAIMA
INTERESSADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
O paciente Benedito Odário Conceição e Silva opôs Exceção de Incompetência, em face da redistribuição do feito à minha Relatoria (ID 75641475).
O incidente deve ser autuado em autos apartados, para posterior distribuição, nos moldes regimentais. Por outro lado, a liminar foi apreciada e não há questão urgente pendente de deliberação.
Assim, determino que a Secretaria promova a distribuição da Exceção de Incompetência nos moldes regimentais, mantendo-se o habeas corpus sobrestado até ulterior decisão acerca do incidente.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator